Tribunal: TJES
Processo: 5012473-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012473-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: L. M. M. S. e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012473-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
L. M. M. S. rep. pela genitora ROSIMERI MOEN
INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA, EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE E ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. HOME CARE INTEGRAL COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. NATJUS. PARECER NÃO VINCULANTE. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em tutela de urgência, determinou ao Estado e ao Município de Santa Teresa o fornecimento de atendimento em regime de “home care” integral ao menor L. M. M. S., diagnosticado com paralisia cerebral espástica, epilepsia de difícil controle e atraso global do desenvolvimento, dependente de cuidados contínuos por traqueostomia e gastrostomia. O agravante sustenta ausência de manifestação do NATJus, responsabilidade primária do Município, inexistência de previsão do serviço no SUS e impossibilidade material de cumprimento no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado possui responsabilidade solidária pelo custeio de tratamento domiciliar (home care) no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se é possível direcionar a obrigação exclusivamente ao Município; (iii) determinar se a ausência de manifestação do NATJus impede a concessão da tutela de urgência; e (iv) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC diante da gravidade do quadro clínico do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária na prestação de ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE), firma tese de responsabilidade solidária dos entes federativos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento, sem prejuízo do acesso imediato do cidadão ao tratamento.

A solidariedade permite exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes demandados, não se justificando o afastamento da responsabilidade do Estado sob o argumento de atribuição primária do Município.

O tratamento domiciliar encontra respaldo normativo no art. 19-I da Lei nº 8.080/90 e na Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, que admitem a internação domiciliar no âmbito do SUS.

O parecer do NATJus possui caráter opinativo e não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), especialmente quando os relatórios médicos são circunstanciados e demonstram a imprescindibilidade do tratamento.

Os laudos médicos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois o menor depende de suporte tecnológico para funções vitais, configurando risco concreto de morte na ausência do atendimento integral.

Em conflitos entre o interesse financeiro do Estado e o direito fundamental à saúde, prevalece este último, caracterizando o periculum in mora inverso em desfavor do paciente.

A complexidade do quadro clínico, com necessidade de vigilância contínua e equipe multidisciplinar especializada, transcende a atenção básica e aproxima-se das ações de média e alta complexidade, justificando a participação ativa do ente estadual no custeio e implementação do home care.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo a obrigação ser exigida de qualquer deles, sem prejuízo de ressarcimento conforme as regras do SUS. 2. O parecer do NATJus possui natureza consultiva e não vincula o convencimento judicial, especialmente quando há laudos médicos circunstanciados que demonstram a imprescindibilidade do tratamento. 3. É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de home care integral quando comprovados a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde de menor em situação de extrema gravidade. 4. A prestação de suporte domiciliar de alta complexidade, com dependência de traqueostomia e gastrostomia, afasta a alegação de que se trata de serviço restrito à atenção básica municipal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 19-I; CPC, arts. 300 e 371; Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 601.458/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.03.2015; TJ-ES, AI nº 5010726-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, pub. 15.04.2025; TJ-ES, AI nº 5003988-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, pub. 05.09.2024; TJ-SP, AI nº 2242626-79.2024.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10ª Câmara de Direito Público, j. 23.09.2024; TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 4146632-16.2025.8.13.0000, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 12.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012473-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
L. M. M. S. rep. pela genitora ROSIMERI MOEN
INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A decisão ora agravada, em sede de tutela de urgência, determinou que o Estado e o Município de Santa Teresa forneçam ao menor L. M. M. S., diagnosticado com paralisia cerebral espástica, epilepsia de difícil controle e atraso global do desenvolvimento, o atendimento em regime de "home care" integral, com equipe multidisciplinar e fornecimento de insumos, diante da necessidade de cuidados via traqueostomia e gastrostomia.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta: (i) a ausência de manifestação do NATJus; (ii) a responsabilidade primária do Município; (iii) a inexistência de previsão do serviço no SUS; e (iv) a impossibilidade material de cumprimento no prazo de 5 (cinco) dias.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do ente estadual em custear tratamento de suporte domiciliar (
home care
) e na possibilidade de direcionamento dessa obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

O direito à saúde é garantia fundamental, consagrada na Constituição Federal de 1988 como um dever solidário de todos os entes federados. O acesso a tratamentos que garantam a sobrevivência e a dignidade de crianças com necessidades especiais não é uma faculdade do administrador, mas um imperativo constitucional.

Assim dispõe o texto constitucional:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A solidariedade entre União, Estados e Municípios permite ao cidadão exigir a prestação de saúde de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178/SE), consolidou a tese de que a responsabilidade é comum, embora o magistrado deva observar as normas de organização do sistema para fins de execução e ressarcimento:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, a responsabilidade solidária é o pilar que sustenta o acesso do paciente ao tratamento, enquanto o direcionamento judicial e o ressarcimento visam à preservação do equilíbrio orçamentário entre os entes, sem sacrificar o direito do assistido.

A insurgência do Estado reside na tentativa de afastar sua responsabilidade imediata sob o argumento de que a obrigação deve ser direcionada ao Município. Contudo, a solidariedade na prestação dos serviços de saúde não impede que o cumprimento da obrigação seja exigido de qualquer um dos entes condenados.

Conforme entendimento consolidado por esta Quarta Câmara Cível em julgado de minha relatoria:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento da obrigação ser exigido de qualquer um deles, sem prejuízo do ressarcimento posterior entre os entes conforme a repartição de competências do SUS. [...] A alegação de que o cumprimento deve ser direcionado exclusivamente ao Município [ou ao Estado] não justifica a reforma da decisão agravada, pois a obrigação solidária permite a exigência da prestação de qualquer um dos entes condenados. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50107261220248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Publicado em 15/04/2025).

Reforçando o dever estatal de garantir o atendimento domiciliar, independentemente da repartição administrativa, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Saúde – Serviços médicos – Home care – Estado – Fornecimento
– Legitimidade: – Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva. PROCESSO
Saúde – Serviços médicos – Home care – Fornecimento – Tutela de urgência – Possibilidade: – O Estado tem o dever constitucional de fornecer tratamento à pessoa carente, propiciando-lhe o acesso igualitário à assistência médica, hospitalar e farmacêutica, observada, inclusive, a urgência.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22426267920248260000 Itapetininga, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 23/09/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2024)

No mesmo sentido, esta Colenda Câmara já enfrentou a matéria, rechaçando a tese de ilegitimidade e esclarecendo a natureza do parecer do NATJus, bem como a previsão legal do serviço. É imperativo ressaltar que, embora o Agravante alegue a imprescindibilidade de manifestação técnica prévia do NATJus para a concessão da tutela, tal órgão desempenha função eminentemente consultiva e de auxílio ao magistrado, não detendo o poder de vincular o convencimento jurisdicional.

A ausência de nota técnica ou eventual conclusão desfavorável deste núcleo não tem o condão de anular ou impedir a proteção de urgência quando os relatórios médicos colacionados pela parte são circunstanciados e demonstram, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico e a necessidade do suporte domiciliar.

Vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio do livre convencimento motivado, que autoriza o julgador a fundamentar sua decisão no conjunto probatório que se apresentar mais robusto e consentâneo com a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. Confira-se a ementa do referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. HOME CARE, INSUMOS E MATERIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO . ILEGITIMIDADE DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PARECER NATJUS – CARÁTER OPINATIVO, NÃO VINCULANTE. HOME CARE E INSUMOS PRESCRITOS POR EQUIPE MÉDICA
. LAUDOS CIRCUNSTANCIADOS. REQUISITOS DO ART. 300 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO . 1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 2.
O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art . 371 do CPC
. 3. A possibilidade de internação domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é admitida, de forma expressa, pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e conforme o art. 19-I da Lei nº 8 .080/90. 4. Para os demais tratamentos e insumos requeridos, como o assistente de tosse (“cough assist”), as indicações médicas, por ora, se fazem suficientes e circunstanciadas, atestando a necessidade e ineficácia dos métodos tradicionais disponibilizados se utilizados exclusivamente, para o quadro do agravado. 5 . Houve suficientes provas da probabilidade do direito e do evidente periculum in mora da parte agravada, diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, a permitir, em cognição superficial deste agravo, o deferimento da tutela de urgência, inexistindo motivos para alteração da decisão proferida. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039880820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024)

Em sentido idêntico decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reforçando a impossibilidade de redirecionamento que exclua o dever de prestar assistência:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO
A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que deferiu tutela antecipada recursal, determinando que os entes públicos demandados fornecessem ou custeassem tratamento multidisciplinar de saúde, conforme prescrição médica, a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista. II. Questão em discussão 2.
Análise da legitimidade e da responsabilidade do ente estadual pelo custeio do tratamento e possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Município de residência da parte autora
. a.
Exame dos requisitos legais e probatórios para a concessão de tutela antecipada em demandas de saúde, notadamente quanto à necessidade e urgência comprovadas. b. Verificação da solidariedade dos entes federativos no dever de prestação de assistência em saúde .
III. Razões de decidir 3.
Constatada a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar à saúde da parte autora, diante de laudo médico
e da demonstração de que o serviço público não fornece integralmente terapias necessárias,
resta caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano, elementos autorizadores da tutela de urgência.
4 .
O direito fundamental à saúde possui proteção constitucional, devendo ser assegurado de maneira integral, inclusive por decisões judiciais quando evidenciada a insuficiência da rede pública na prestação do serviço. 5. Precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais relativas à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo, não se justificando o redirecionamento exclusivo ao Município.
6 . Ausentes elementos que infirm em os fundamentos da decisão agravada,
permanece válida a determinação para que os entes demandados forneçam ou custeiem o tratamento.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "1.
A concessão de tutela antecipada para o fornecimento de tratamento multidisciplinar é admitida quando demonstrados a imprescindibilidade e o perigo de dano
, mesmo que de forma irreversível, quando justificado por déficit de atendimento na rede pública. 2.
Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo ser responsabilizados isolada ou conjuntamente, não se exigindo o redirecionamento obrigatório ao Município de residência .
" Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei nº 8.069/1990 ( ECA), arts. 4º e 7º; Lei nº 13 .146/2015, arts. 2º e 28; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Código de Processo Civil, art . 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min . Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe 16-04-2020. STJ, REsp 1078011/SC, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 24/09/2010. TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000 .22.150623-1/001, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022 . (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 41466321620258130000, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/02/2026, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2026)

Nesse diapasão, a tese do Tema 793 visa organizar o sistema e garantir o ressarcimento entre os entes, mas não serve como fundamento para eximir um ente de sua responsabilidade imediata perante o cidadão, especialmente em casos que envolvem o direito à saúde de uma criança. Eventual discussão sobre a repartição de competências deve ser resolvida administrativamente ou em ação de regresso.

Ademais, no que tange à urgência da medida, deve-se observar que o paciente é dependente de suporte tecnológico para funções vitais (respiração e alimentação), o que configura o risco de dano irreparável. Em conflitos entre o interesse financeiro do Estado e o direito à saúde, este último deve prevalecer, configurando o chamado
periculum in mora
inverso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. [...] Em conflitos entre o interesse financeiro do Estado e o direito à saúde, este último deve prevalecer, configurando o periculum in mora inverso em desfavor do paciente." (STJ - AgRg no AREsp: 601458 MG 2014/0272137-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015).

Ademais, no que tange à natureza da prestação jurisdicional, verifica-se que o tratamento prescrito ao menor não se amolda a um simples atendimento de atenção básica — cuja responsabilidade primária recairia sobre o ente municipal. Pelo contrário, a gravidade extrema do quadro clínico do infante, que padece de paralisia cerebral espástica e epilepsia de difícil controle, aliada à dependência vital de suporte tecnológico via traqueostomia e gastrostomia, denota a necessidade de uma estrutura de suporte de alta complexidade.

O estado de saúde delicado do menor exige vigilância e suporte técnico que transcendem o escopo da atenção primária. A complexidade do manejo de um paciente pediátrico com traqueostomia e gastrostomia implica riscos constantes de intercorrências graves, como aspiração ou obstrução das vias aéreas, exigindo pronto atendimento especializado.

Tal cenário impõe um monitoramento clínico contínuo e a atuação de uma equipe multidisciplinar capacitada para intervenções de alta complexidade no ambiente domiciliar, o que é incompatível com a estrutura operacional ordinária das unidades de atenção básica municipais.

Portanto, embora não se altere a condenação solidária imposta na origem, a natureza especializada do suporte vital requerido aproxima-se sobremaneira das competências de média e alta complexidade, fundamentando a participação ativa do Ente Estadual no custeio e provimento das referidas ações de saúde.

Assim, a tese de que o serviço seria meramente de atenção básica não se sustenta diante do risco de morte e da necessidade de assistência presencial permanente de profissionais de saúde, o que reforça o dever de cooperação e o suporte técnico e financeiro por parte do Estado do Espírito Santo na implementação do "home care" integral.

Portanto, diante da gravidade do quadro clínico relatado e da proteção integral devida à criança e ao adolescente, deve prevalecer a decisão que resguarda a vida, independentemente de entraves burocráticos ou ausência de contratação prévia específica pelo Ente Público.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto:
(i) CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do tratamento em regime de "home care" integral ao menor L. M. M. S., mantendo-se a responsabilidade solidária dos Entes Públicos demandados; (ii) MANTENHO a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.